Tribunal: TJMT
Processo: 1036433-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036433-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), MARCOS MOSER - CPF: 789.767.151-87 (EMBARGANTE), GELIANE GOMES MOSER - CPF: 002.679.081-56 (EMBARGANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. CORREÇÃO FORMAL SEM EFEITO MODIFICATIVO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por MARCOS MOSER e GELIANE GOMES MOSER contra acórdão proferido em agravo interno, com alegações de erro material na qualificação das partes e existência de omissões, contradições e obscuridades na fundamentação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há erro material no acórdão embargado ao identificar incorretamente os embargantes;
(ii) se subsistem omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a alteração do julgado;
(iii) se há fundamento jurídico para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

3.

Restou comprovado o erro material na qualificação das partes, sendo mencionados indevidamente outros nomes, o que demanda correção formal, nos termos do art. 494, I, do CPC.

4.

As demais alegações dos embargantes se referem à rediscussão do mérito da decisão anterior, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios, conforme art. 1.022 do CPC.

5.

Inexistem elementos que autorizem a concessão de efeito suspensivo, sendo ausente qualquer vício que comprometa a eficácia da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção do erro material na qualificação das partes, sem efeito modificativo no conteúdo do julgado.

Tese de julgamento:

“
1. É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração para correção de erro material na qualificação das partes. 2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição na fundamentação do acórdão afasta a possibilidade de rediscussão do mérito pela via aclaratória.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1036433-66.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARCOS MOSER e GELIANE GOMES MOSER

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCOS MOSER e GELIANE GOMES MOSER contra o acórdão proferido nos autos do agravo interno n.o 1036433-66.2024.8.11.0000, interposto contra decisão que manteve a majoração do valor da causa e indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alegam os embargantes, inicialmente, erro material na qualificação das partes constantes do acórdão embargado, que equivocadamente menciona como recorrentes EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS e ANDREIA BARBOSA.

Sustentam, ainda, a existência de omissões, contradições e erros materiais na fundamentação do julgado, requerendo, inclusive, efeito suspensivo ao presente recurso.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos, arguindo a ausência de vícios sanáveis na via eleita.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

A análise dos autos revela, de pronto, a ocorrência de erro material no acórdão embargado, ao se identificar equivocadamente os embargantes como “EDVÂNIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS e ANDREIA BARBOSA”, quando, na verdade, trata-se de MARCOS MOSER e GELIANE GOMES MOSER, conforme verificado nos autos principais e reafirmado pela própria parte embargada.

Tal equívoco, por sua natureza meramente formal, é passível de correção
ex officio
, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

No entanto, não se verifica, no mesmo acórdão, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique rediscussão de mérito, nem tampouco há fundamento para concessão de efeito suspensivo.

As alegações sobre majoração do valor da causa, indeferimento da justiça gratuita e contraditoriedade entre os fundamentos adotados já foram apreciadas e resolvidas de modo coerente, não sendo a via aclaratória própria para mera rediscussão de matéria decidida.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material na qualificação das partes, sem qualquer efeito infringente ou modificação no conteúdo decisório do julgado.

Ante ao exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por MARCOS MOSER e GELIANE GOMES MOSER, apenas para corrigir erro material constante do acórdão embargado, onde se lê “EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS e ANDREIA BARBOSA”, devendo constar corretamente os nomes dos embargantes: MARCOS MOSER e GELIANE GOMES MOSER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025